Tribunal: TJMT
Processo: 1024013-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024013-63.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), B. M. A. M. - CPF: 111.479.861-42 (EMBARGADO), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

-
ACÓRDÃO PROFERIDO EM

RECURSO DE
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
-
TRATAMENTO MULTIDISCIPLI
N
AR
- MENOR PORTADOR DE
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
-
REEMBOLSO INTEGRAL -
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO

NO
ACORDÃO
EMBARGADO
-
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA
-
EMBARGOS REJEITADOS
.

Se
ausente do acórdão
embargado

o vício d
a
omissão alegado
,
a teor do art. 1.022 do CPC/15
,
e se constata que
pretende

a
embargante

a

rediscu
ssão de
matéria já
suficientemente
apreciada,
a
rejeição
dos
aclaratórios

é
medida que se impõe
.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele
elencados.
-

R E L A T Ó R I O

BRADESCO SAÚDE S/A
opõe
recurso de embargos de declaração

(ID no

198
70
5
676
)
, objetivando
sanar suposta

omissão

que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no
1
9
6
415692
, proferido no
agravo de instrumento
por si
interposto

nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
no

1029897-47.2023.811.0041
,
ajuizada por
B.M.A.M., representado pelo genitor

ANDRÉ LUÍS AUGUSTO MARTINS
,
parcialmente provido,
à
unanim
idade,
apenas para
limitar o valor das astreintes ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas razões dos
aclaratórios
, sustenta a
seguradora
a ocorrência de omissão no acórdão que deixou de observar que o tratamento do me
nor vem sendo realizado em clínica não credenciada e
,
nestes casos, a cobertura deverá seguir
o procedimento de reembolso conforme previsão contratual.

Alega que não possui obrigação
de reembolsar na totalidade os procedimentos realizados fora da rede de prestadores
quando possui rede credenciada própria, assim, se o segurado optou pelo a
tendimento com profissionais de livre escolha, deverá o reembolso se dar nos limites do contrato.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso
para sanar a omissão apontada
.

C
ontraminuta pelo desprovimento do re
curso
–
ID

no 201450179
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

É cediço
que
os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos disp
ostos no artigo 1.022 do CPC/15
, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
(
g.n
.)
.

Desse modo
, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem
ser rejeitados
os embargos
de declaração
.

Isto porque,
omissa
é
a
decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos
.

Por sua vez, a

obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não
se evidencia do v. acórdão.

Outrossim,
a

contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que
, de igual modo, t
ambém
não é hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras,
o caso dos autos não se amolda a
qualquer dos
vício
s
constantes do art. 1.022 do CPC/15
.

Na verdade, a irresignação
da embargante
se prende ao resultado do julgamento, pretendendo sua alteração via
aclaratórios
, o que não se faz possível.

Nesses termos,
a despeito de a embargante insistir que o acórdão
foi omisso quanto
à
forma de reembolso do
s

custos do
tratamento
multidisciplinar ao menor
com

profissionais
fora da rede credenciada,

certo é que
a decisão colegiada constou expressamente
que deverá ser “...
custeado pela agravante na clínica onde o menor já vem sendo atendido, cujo reembolso das despesas deverá ser de forma integral
”.

De igual modo, o acórdão foi expresso em constar que
a conclusão do julgado

está
em

consonância com
a
s

normativas

mais recente
s
que confere
m
especial e ampla proteção a
o
s

portadores de Transtorno do Espectro Autista
, como é o caso dos autos
, bem como também em sintonia com julgados da colenda Corte do STJ.

Assim,
inexiste
omissão a ser sanada.

Ademais, o
lvidou-se
a
recorrente

que os embargos de declaração

constituem recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de
cabimento estão expressamente previstas no art. 1.022 do CPC/
15 e a embargante não logrou demonstrar
a efetiva ocorrência de nenhum dos
defeitos lá previstos
.

Nesse passo
, conforme decisão d
o STF
por ocasião do julgamento do AI 791292
/PE,
a teor do disposto no artigo 93, IX, da CF,

as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos
.

Com efeito,
o v. acórdão não
apresenta quaisquer vícios
,
tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório
apresentado
,
ainda que precário,
porquanto
a marcha processual apenas se inicia na instância singular.

Assim, se o aresto
embargado foi bem fundamentado
e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
com estas considerações,
rejeito o
s
embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024